Tribunal: TJSP
Processo: 2346367-04.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA EXECUTADA. NULIDADE DE CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ARRESTO DE BENS E ATIVOS FINANCEIROS. DEFERIMENTO. Recurso tirado de decisão que, diante do comparecimento espontâneo, deu a executada por citada, bem como manteve o arresto realizado, rejeitando a impugnação por ela realizada. Primeiro, mantém-se o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA EXECUTADA. NULIDADE DE CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ARRESTO DE BENS E ATIVOS FINANCEIROS. DEFERIMENTO. Recurso tirado de decisão que, diante do comparecimento espontâneo, deu a executada por citada, bem como manteve o arresto realizado, rejeitando a impugnação por ela realizada. Primeiro, mantém-se o deferimento do arresto, com o reconhecimento da citação da executada. O arresto previsto como incidente da ação de execução (art. 830 CPC) não prescinde, como regra, da tentativa de citação da parte executada. Situação em que foi determinada a citação da executada no endereço indicado no contrato, sem qualquer êxito. Diferente de outras ações, a tentativa prévia de citação pessoal resultou infrutífera, tornando possível a medida pretendida. No caso dos autos, a frustração da intimação da executada configura fundamento suficiente para a realização da constrição prévia de seus bens. Citação que restou suprida pelo comparecimento espontâneo nos autos, incidindo-se a regra do artigo 239, § 1o, do CPC. Executada que, intimada a realizar o pagamento (facultado pela decisão recorrida), não o fez. Medida de arresto que, agora, assumirá a natureza de penhora. E segundo, mantém-se o arresto dos valores bloqueados. Ausência de demonstração de que os valores bloqueados destinavam-se ao pagamento da folha de pessoal ou que impossibilitaria a manutenção das atividades da empresa executada. Ademais, como bem destacado na decisão recorrida, a aplicação do art. 833, IV, CPC é destinado exclusivamente para pessoas naturais, não sendo o caso de sua extensão para abranger ativos de pessoas jurídicas. Determinação para recolhimento do preparo recursal, sob pena de inscrição na dívida ativa do Estado. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça, incluindo-se da Turma julgadora.

DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.